Tribunal: TJSP
Processo: 2216094-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Decisão que concede liminar de reintegração - Devedora principal submetida à recuperação judicial - Circunstância que não impede o prosseguimento das ações contra os devedores solidários - Súmula 581 do STJ - Devedores fiduciários legalmente constituídos em mora - Formalidade legal promovida pela via judicial - Providência que se reveste de

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Decisão que concede liminar de reintegração - Devedora principal submetida à recuperação judicial - Circunstância que não impede o prosseguimento das ações contra os devedores solidários - Súmula 581 do STJ - Devedores fiduciários legalmente constituídos em mora - Formalidade legal promovida pela via judicial - Providência que se reveste de maior certeza e garantia jurídica - Regularidade do procedimento adotado pelo agravado reconhecida - Recurso que se mostra manifestamente descabido - Litigância de má-fé reconhecida - Artigo 80, VIII, do CPC - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2216094-44.2019.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que são agravantes GERALDO ARISTIDES RUFINO e
MARLENE MATIAS RUFINO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Indeferido o pedido
de adiamento da petição de fls. 99. Compareceu para
sustentar
oralmente,

Dr.
Evandro
Luiz
Gomes",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216094-44.2019.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 40849
IF / AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 40849
AGRV.No: 2216094-44.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI 6a VC
AGTES.: GERALDO ARISTIDES RUFINO
MARLENE MATIAS RUFINO
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse
- Decisão que concede liminar de reintegração -
Devedora principal submetida à recuperação judicial -
Circunstância que não impede o prosseguimento das
ações contra os devedores solidários - Súmula 581 do
STJ - Devedores fiduciários legalmente constituídos
em mora - Formalidade legal promovida pela via
judicial - Providência que se reveste de maior
certeza
e
garantia
jurídica
-
Regularidade
do
procedimento adotado pelo agravado reconhecida -
Recurso que se mostra manifestamente descabido -
Litigância de má-fé reconhecida - Artigo 80, VIII, do
CPC - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de
fls. 95/96 dos autos de origem, proferida pela MM.a Juíza
de Direito Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, que
deferiu liminar de reintegração de posse em favor do
agravado.
Sustentam
os
agravantes,
em
apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216094-44.2019.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 40849
IF / AL / E / O / V / D
3/5
síntese, que o procedimento administrativo voltado à
consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia
fiduciária se afigura nulo de pleno direito, tendo em vista
que não foi observada a formalidade da intimação pessoal
através do Cartório de Registro de Imóvel, como exige o
artigo 26 da Lei 9514/94. Aduzem que o procedimento
administrativo também está nulo pelo fato da devedora
principal estar em regime de recuperação judicial. Alegam,
ainda, que não foi respeitado o prazo para purgação da mora
previsto no artigo 34, do Decreto Lei 70/66, aplicável ao
caso em tela de forma subsidiária. Pleiteia o provimento do
recurso.

Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 15/16).
Concedida a antecipação de tutela recursal
pleiteada (fls. 21), foi apresentada contraminuta a fls.
28/49, com juntada de documentos a fls. 82/94.
É O RELATÓRIO.
A pretensão recursal não prospera, posto que
manifestamente infundada.
Emerge dos elementos trazidos que as partes
mantinham relacionamento comercial e financeiro.
Em decorrência da crise que assolou a
economia do país, a devedora principal tomou emprestado
valores
representados
por
quatro
Cédulas de
Crédito
Bancário, oferecendo em garantia fiduciária os imóveis
discriminados nas razões recursais.
Como não quitou as operações nas datas
previamente estabelecidas, o agravado tratou de consolidar
a propriedade dos imóveis nos termos da Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216094-44.2019.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 40849
IF / AL / E / O / V / D
4/5
Resta saber se o agravado observou as
formalidades
estabelecidas
na
lei
de
regência
para
consolidação da propriedade em seu nome.
Desde logo cabe afastar a alegação de que as
obrigações decorrentes das citadas Cédulas de Crédito
Bancário se acham suspensas em função de estar a devedora
principal JR DIESEL LTDA em regime de recuperação judicial.
Desde logo cabe consignar que o artigo 6o, §
4o, da Lei no 11.101/2005 de forma clara estabelece que a
suspensão das ações e execuções contra a parte em
recuperação não ultrapassará o prazo de 180 dias, prazo
este que, superado, restabelece o direito do credor de
iniciar
ou
continuar
suas
ações
e
execuções,
independentemente de procedimento judicial.
Como
a
recuperação
foi
deferida
em
04.10.2016, o prazo estabelecido na lei para suspensão já
transcorreu há muito tempo.
Por outro lado, não é demais lembrar que a
recuperação judicial alcança apenas a devedora principal e
não os devedores solidários ou coobrigados em geral
vinculados à obrigação por garantia cambial, real ou
fidejussória.
Trata-se
de
orientação
jurisprudencial
consolidada na Súmula 581 do STJ, com a seguinte redação,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória.”
Finalmente cumpre destacar que o agravado
cumpriu além do que deveria a exigência de notificação dos
agravantes em observância ao disposto no artigo 26 da Lei
no 9.514/97, na medida em que promoveu a notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216094-44.2019.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 40849
IF / AL / E / O / V / D
5/5
pessoal via judicial, o que reveste o procedimento de maior
garantia e segurança jurídica.
Inteira aplicação aqui a máxima latina quod
abundat non nocet (o que abunda não prejudica).
Não
há
como
deixar
de
considerar
a
litigância de má-fé dos agravantes, na medida em que
interpuseram recurso manifestamente infundado, alterando a
verdade dos fatos provocando assim incidente processual
manifestamente protelatório ou descabido.
A postura processual dos agravantes se
enquadra perfeitamente na hipótese do artigo 80, inciso
VII, do Código de Processo Civil, o que dá ensejo de
consequência à penalidade estabelecida no artigo 81.

Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, revogada desde logo a tutela recursal concedida a
fls. 21.
Em face da litigância de má-fé condeno os
agravantes a pagarem ao agravado multa equivalente a 5% do
valor corrigido da causa.
IRINEU FAVA
Relator